Tribunal: CARF
Processo: 10909.720013/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/03/2010

VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a mercadoria, segundo legislação vigente.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. MULTA.
Aplica-se a multa prevista no artigo 106, II, d do Decreto-lei n° 37, de 1966, quantificada em 50% do valor do imposto de importação exigível em razão do extravio de mercadorias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720013/2010-17
ACÓRDÃO
3002-003.218 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/03/2010

VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre
a mercadoria, segundo legislação vigente.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. MULTA.
Aplica-se a multa prevista no artigo 106, II, "d" do Decreto-lei n° 37, de
1966, quantificada em 50% do valor do imposto de importação exigível em
razão do extravio de mercadorias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.218 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720013/2010-17
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a cobrança de crédito
tributário no valor de R$ 1.990,86; correspondente a multa e tributos, em
decorrência do extravio de mercadoria estrangeira que se encontrava sob a
guarda da empresa MULTILOG S/A. Com base em constatação da existência de
inconsistências entre os registros de controles e as mercadorias efetivamente
localizadas no recinto alfandegado de zona secundária acima identificado, foi
determinado o inicio de procedimento de vistoria aduaneira.
Após intimada a prestar esclarecimentos a respeito da não localização de
mercadorias consideradas abandonadas pelos importadores, MULTILOG S/A
informou, entre outras coisas, que:
"1.6
—
BLs
SHAITJ6001303B,
DE1264099,
851560118,
AUI252379,
STCWITJ6I1006P, MIE0156070, SUDUN74004715038, SZX070400010, todas
sobras de lotes, que estavam armazenadas num local do armazém, e por ter parte
delas que já estavam se deteriorando, foram colocadas dentro de um container
no pátio da empresa, e por ocasião da enxurrada de dezembro de 2007, que se
abateu sobre a Multilog, toda essa mercadoria foi molhada, não mais possível a
sua recuperação. sendo descartadas com os entulhos na ocasião.
1.7 - BLs WIL0804KHHITJ901, NB0ITJ0805409, SYECSZ0809043 e CITYOSHA90101,
por tratar-se de material promocional e de bazar, foram erroneamente
carregadas quando da retirada das mercadorias, por seus proprietários, por não
estarem devidamente separadas." Sobre o acontecido assim se pronunciou o
Fisco:
"Com base nos documentos instrutivos do despacho de importação e na ficha de
lote, a Comissão de Vistoria apurou que as sobras relacionadas aos
conhecimentos de transporte SHAITJ6001303B e SYECSZ0809043 (Fls. 243/263),
foram importadas através das DIs nos 06/0302723-1 e 08/1803404-6,
respectivamente, as quais encontram-se desembaraçadas no canal verde de
conferência aduaneira. Dessa forma, em sendo mercadorias nacionalizadas, não
há interesse fiscal na apuração de eventual falta ou avaria." Foi realizada a
Vistoria Aduaneira, e verificada a ausência das mercadorias, conforme descrição
dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração, não tendo ocorrido a
apresentação de quaisquer documentos ou provas, relacionados às mercadorias,
por parte do depositário, que eximisse a sua responsabilidade pela infração
cometida.
Foi portanto, lavrado o presente Auto de Infração, com base no art. 136 do Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; artigos 23 caput e §
único, 60 § único, 106 inciso II alínea "d" e 112 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.218 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720013/2010-17
3
novembro de 1966; artigos 73 inciso II alínea "c", 649, 650, 660, 662, 702 inciso III
alínea "c", 791 e 792 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 6759, de
05 de fevereiro de 2009, e demais legislação citada no Auto de Infração
A Interessada, tomou ciência pessoal do Auto de Infração em 08/03/2010, e-
fls.03, e apresentou impugnação, em 15/03/2010, e-fls 339, onde alega que os
fatos descrito neste processo, estão relatados no Auto de Infração no
0920600/00070/10, cuja cópia anexa. Como a empresa irá exercer o seu direito
de defesa administrativa, referente aquele auto de infração, por ter o mesmo fato
gerador, acredita a Interessada, está suspensa a exigibilidade dos tributos
inerentes à notificação do presente processo. Ao final, requer seja suspensa a
exigibilidade dos tributos objeto da presente notificação, até o trânsito em
julgado do processo administrativo do Auto de Infração 0920600/00071/10.
Tendo em vista a apresentação de Defesa sem abordagem do mérito, foi emitido
o Parecer SARAC/DRF/ITJ 052/2010, onde o Auditor Fiscal Parecerista,
brilhantemente conclui e acertadamente informa a Interessada que:
"Em que pese seja elementar tal situação suscitada pela notificada, a defesa por
ela apresentada não questiona, ou mesmo rebate, os fatos apurados em
procedimento de Vistoria Aduaneira, restringindo-se apenas tratar a matéria
quanto à exigibilidade do crédito tributário, o que resta prejudicada sua defesa
em relação ao procedimento ora concluso na Notificação de Lançamento.
A determinação e a exigência do crédito tributário apurado em sede de
procedimento de Vistoria Aduaneira possui rito próprio, comandado pelo art. 792,
do Decreto n° 6.759, de 6 de fevereiro de 2010, se não vejamos:
Art. 792. 0 processo de determinação e de exigência do crédito tributário
resultante de vistoria obedecerá a rito sumário, em que:
I - o indicado, como responsável, será intimado a produzir defesa no prazo de
cinco dias; e II - a decisão de primeira instância deverá ser proferida nos cinco dias
subseqüentes.
§ 1o A matéria de fato deve exaurir-se na decisão de primeira instância, devendo a
autoridade julgadora promover as diligências para isso necessárias.
§ 2o Proferida a decisão de primeira instância, a mercadoria poderá ser
entregue,independentemente de garantia.
§ 3o Na fase recursal, será adotado o procedimento estabelecido no Decreto no
70.235, de 1972.
Embora a notificada assevere que oferecerá impugnação em Auto de Infração,
controlado por processo administrativo distinto, que segundo a mesma possui os
mesmos fatos, cada processo possui lançamento de crédito tributário de natureza
jurídica distinta uma da outra, cada qual com seu próprio rito sumário, o que
prejudica a admissibilidade neste processo da impugnação oferecida contra o
Auto de Infração no 0920600/00070/10 (Proc. Adm. no 10909.720015/2010-06).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.218 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720013/2010-17
4
Deve, portanto, após a ciência desta decisão, no rito estabelecido pelo art. 792, §
3o, do Decreto n° 6.759, de 6 de fevereiro de 2010 (rito do Decreto n° 70.235, de
1972), oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de ser
considerada exaurida a fase administrativa, tornando-se, nessa medida, exigíveis
os créditos aqui lançados."
A Interessada, tomou ciência deste Parecer SARAC/DRF/ITJ 052/2010, em
06/04/2010, e-fls.367, e apresentou impugnação, em 05/03/2010, e-fls 368, onde
repete a "Impugnação" antes apresentada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, questão prejudicial e conexão entre os
presentes autos e o processo administrativo n. 10909.720015/2010-06 e inexistência de
responsabilidade do depositário pela falta de mercadorias.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança do Imposto de
Importação sobre as mercadorias extraviadas e da multa estabelecida pelo art. 106, inciso II,
alínea "d" do Decreto 37/66, regulamentada pelo art. 702, inciso III, alínea "c" do Decreto
6759/2009, in verbis:
Art. 702. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 106, caput):
III - de cinqüenta por cento:
c) pelo extravio de mercadoria, inclusive o apurado em ato de vistoria aduaneira;
No caso em tela, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
que integra o presente Auto de Infração, constatou-se a ausência das mercadorias abaixo
relacionadas, não tendo ocorrido a apresentação de quaisquer documentos relacionados às
mesmas por parte do depositário:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.218 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720013/2010-17
5

Quanto a alegada questão prejudicial e conexão entre os presentes autos e o processo
administrativo n. 10909.720015/2010-06 , não obstante o fato gerador dos impostos e a consequente
multa serem distintos, ambos os processos estão sendo julgados na mesma sessão, razão pela qual
não vislumbro qualquer prejudicialidade.
Alega a recorrente que se tratavam de sobras não nacionalizadas que já estavam em
situação de abandono e que, por estarem se deteriorando, foram remanejadas para único contêiner
localizado dentro da zona alfandegada, o qual foi atingido por enxurrada (caso fortuito imprevisível
e inevitável), razão pela qual não há responsabilidade da Recorrente pelo extravio, nos termos dos
arts. 591 e 595, ambos do Regulamento Aduaneiro/2002 vigente à época.
Quanto à alegação de inexistência de responsabilidade do depositário pela falta de
mercadorias, entendo que não assiste razão à recorrente.
A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva e salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do § 2o do art. 94, do Decreto-
Lei 37/1966.
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.218 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720013/2010-17
6
O artigo 662, do Decreto n° 6.759/09 (REGULAMENTO ADUANEIRO) assim
dispõe sobre a responsabilidade do depositário no caso de recebimento de mercadoria sem ressalva
ou protesto:
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de
mercadoria sob sua custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no
caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto. (grifamos)
Destarte, conforme determina o retro citado artigo o depositário responde por
avaria ou extravio de mercadorias sob sua custódia. Essa responsabilidade decorre de uma
presunção legal relativa, caso o material tenha sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser
relativa tal presunção, pode o depositário, a princípio tido como responsável, produzir prova que
lhe exima desse ônus.
No entanto, concluída a descarga das mercadorias no local ou recinto alfandegado
sem ressalvas ou protestos, conforme consta nos autos, a responsabilidade pelas mercadorias
passou a ser do depositário, visto que o controle e a segurança do acesso ao local eram sua
obrigação.
Quanto à alegação de ausência de responsabilidade por caso fortuito no extravio
das mercadorias, apresentada pela recorrente, entendo que esta não ficou bem caracterizada
como excludente da sua responsabilidade, conforme acertadamente foi apontado pela Fiscalização em
Parecer:
Ressalte-se que mesmo na situação descrita no item 1.6 do documento de fls.
48/49 (alegação de que a mercadoria teria sido danificada por enxurrada), fica
afastada a eventual caracterização dos fatos como causados por -motivos de força
maior ou caso fortuito", pelos seguintes motivos:
MULTILOG S/A assumiu os riscos de armazenagem em local diverso do adequado,
ao retirar mercadorias do armazém ou da área reservada às mercadorias retidas
pela Receita Federal e colocá-las em um contélner no pátio da empresa;
Ausência de provas de que as mercadorias foram avariadas na situação alegada,
ou mesmo que a enxurrada no pátio do armazém foi causada por fatos
puramente naturais e não por eventual falha do projeto de construção do mesmo,
afastando, assim, fatores relacionados à negligência, imprudência ou imperícia.
Ressalte-se que, ao invés de simplesmente descartar as mercadorias juntamente
com os entulhos, a empresa poderia ter solicitado vistoria aduaneira à época dos
fatos a fim de fosse possível apurar a existência de tais condições.

Nestes termos, devem ser exigidos todos os tributos incidentes sobre a importação
da mercadoria extraviada, conforme prescreve o § 1o do art. 60 do Decreto-Lei 37/1966:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.218 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720013/2010-17
7
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante
lançamento de ofício. – grifado.

Desse modo, tendo em vista que a conduta praticada pela recorrente subsume-se
perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo, é devida
ainda a exigência da multa estabelecida pelo art. 106, inciso II, alínea "d" do Decreto 37/66,
regulamentada pelo art. 702, inciso III, alínea "c" do Decreto 6759/2009.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 428
DF CARF MF
Original